Tribunal: STF
Processo: HC 214245
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 3, p. 17):



    APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. SANÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. As provas carreadas aos autos demonstram que a conduta atribuída ao Apelante, pela qual foi condenado em primeira instância, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 163 do CPM. Em momentos distintos, os superiores hierárquicos tentaram convencer o Apelante a realizar a instrução e o orientaram sobre as consequências de seu ato. Em que pese toda a orientação recebida, o Soldado, sem justificativa plausível, insistiu na recusa de obediência, afirmando que preferia ser preso a realizar as atividades do acampamento, em patente afronta à autoridade e à disciplina militar. Não procede a ponderação defensiva acerca da desnecessidade de aplicação da pena na esfera penal, em razão desta ser a ultima ratio, tampouco a de que a condenação imposta pelo Juízo a quo importaria em indevido bis in idem. No caso, incabível a tese de que a aplicação da sanção prevista no art. 163 do CPM, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inviável, também, deixar de aplicar a pena por razão de política criminal, em face do princípio da bagatela imprópria. A tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina militares, como ocorre no art. 163 do CPM, objetiva resguardar a própria existência das Instituições Militares. Assim, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida adequada e proporcional à conduta praticada pelo ora Apelante. O STM tem posicionamento pacífico pela não aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição para a concessão do sursis. O Tribunal deu parcial provimento ao Apelo da Defesa para, mantendo a Sentença condenatória, tão somente excluir a aplicação da alínea "a" do art. 626 do CPPM como condição inerente ao sursis. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    Busca-se, em suma, a cassação do acórdão indicado como coator seja com a aplicação do princípio da bagatela imprópria, visto ser a condenação do paciente, cidadão civil há mais de um ano, decorrência de crime propriamente militar, seja diante da vedação de bis in idem, uma vez que já foi punido pelos mesmos fatos na esfera administrativa. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente